Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702608-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE ARAUJO FREITAS, JAILTON CALDEIRA JUNIOR, JOSE EUGENIO MONTEIRO DA SILVA, ELIEZER NUNES FIGUEIREDO, CELINA MARIA ANDRADE AYRES, ELZA MIRTES DE ALMEIDA AZEVEDO, CLELIA LUIZA BUENO, MARIZA ALVAREZ LEMOS BARBOZA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HELIO DE ARAUJO FREITAS e outros, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n.o 0714111-19.2023.8.07.0018, consignou que os agravantes não comprovaram a sua hipossuficiência e determinou a juntada de contracheques, CTPS, extratos bancários e declarações de IR, sob pena de indeferimento, além de indicarem especificamente se provocaram ou não o ente público TERRACAP de forma administrativa. Em suas razões recursais (ID n.o 54673955), a parte agravante afirma que não tem condições de pagar as custas processuais nem honorários advocatícios sem causar prejuízo ao seu sustento e de sua família, conforme previsão legal do art. 4o da Lei n.o 1.060/50, juntando todos as suas declarações de hipossuficiências, o que bastaria para sua concessão ante a presunção de veracidade das alegações de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Alegam que já foram contemplados devidamente pela justiça gratuita nos autos do processo n.o 0744000- 69.2023.8.07.0001 em trâmite perante a 19a Vara Cível da circunscrição judiciária de Brasília/DF e que a extensão da concessão de gratuidade se faz pertinente no presente caso, vez que as demandas se mostram complementares, havendo apenas a modificação de competência em razão da composição da Primeira Agravada, Terracap, no polo passivo da presente demanda. Sustenta que pela existência do princípio da independência das esferas que paira o ordenamento jurídico brasileiro, não há exigibilidade de comprovação de requerimento via administrativa na TERRACAP, por ser medida prescindível para a propositura da presente demanda judicial. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para ser deferido o pedido de gratuidade de justiça e suspender a decisão atacada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, bem como para declarar desnecessária a comprovação pelos agravantes, se provocaram ou não a Terracap para solucionar o conflito em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID n.o 55285207 - Pág. 1, deferi a liminar para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos de origem verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória de emenda à inicial (ID n.o 182135536 do processo n.o 0714111-19.2023.8.07.0018), não sendo caso que comporte a interposição do presente recurso, vide, v.g., “... A determinação de emenda à inicial não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil...(Acórdão 1666352, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023.)” (Grifos nossos). O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo esse recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Outrossim, a determinação de emenda à inicial constitui ato com natureza de despacho, não sendo cabível qualquer espécie de recurso. Nesses termos tem decidido o TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1015, do Código de Processo Civil, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 2. O ato judicial que determina emenda à inicial não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte sanear vício da peça inicial. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1701665, 07417422620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1690646, 07321011420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, tratando-se de matéria irrecorrível por agravo de instrumento, o presente recurso não pode ser conhecido. Nesse cenário, revogo a decisão anteriormente deferida no ID n.o 55285207 - Pág. 1/3, a qual havia concedido os benefícios da gratuidade de justiça em análise de pedido de antecipação da tutela recursal e julgo prejudicado os embargos de declaração de ID n.o 55643568 - Pág. 1/9. Ressalte-se que a gratuidade de justiça não havia sido deferida ou indeferida pelo Juízo de primeiro grau, caso em que também não caberia agravo de instrumento contra a decisão que determinou a juntada de documentos. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie e, por consequência, revogo a decisão de ID no 55285207, que havia deferido a gratuidade de justiça ao recorrente, e julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto no ID no 55643568. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador